Tribunal: TJMT
Processo: 1014130-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014130-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (EMBARGADO), IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (EMBARGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), CLEONEIDE APARECIDA MACARINI - CPF: 006.447.159-44 (EMBARGANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), CLEONEIDE APARECIDA MACARINI - CPF: 006.447.159-44 (EMBARGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1014130-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE RENEN NIEDERAUER COELHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – FRUTOS – LEVANTAMENTO DE DINHEIRO – CAUÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 520 DO CPC/15 -

CONTRADIÇÃO E

OMISSÃO
–

OCORRÊNCIA EM PARTE
-

PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Deve ser sanada a contradição e omissão existente nos embargos de declaração, de modo que em se tratando de execução provisória de sentença, onde se pretende o levantamento em dinheiro, seja prestada caução idônea para garantir eventual dano à parte adversa ou eventual reversão do julgado. Inteligência do artigo 520 do CPC/15.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1014130-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE RENEN NIEDERAUER COELHO

R E L A T Ó R I O

Eminentes

CLEONEIDE APARECIDA MACARINI E ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

opuseram os embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo de
ID no 123396450
e
ID no 123416457
, respectivamente, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 122196975
proferido nos recursos de
Embargos de Declaração de ID no 116278972
e de
ID no 116326455
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CLEONEIDE APARECIDA MACARINI

Em suma, aduz a embargante que através de cumprimento provisório de sentença o embargado foi emitido na posse do imóvel em
abril de 2021
, por força de decisão emanada no
RAI no 1018286-31.2020.8.11.0000
.

Pondera que o arrendatário da área em litígio, entendeu por bem realizar os depósitos do arrendamento diretamente na ação reivindicatória. Aduz que além das partes litigantes, a ora embargante, por meio de contrato de aditamento realizado no contrato de arrendamento, passou a ter direito aos frutos do arrendamento.

Na concepção da embargante, as quantias consignadas são referentes ao período anterior à imissão do ESPÓLIO EMBARGADO na posse do imóvel, ou seja, tanto o plantio quanto a colheita das
safras 2020/2021
ocorreram em período que espólio não exercia a posse da área objeto do arrendamento. Desta forma, há
contradição
entre os fundamentos do voto e sua conclusão.

Afirma que “
se nos fundamentos do voto, Vs. Exas. concordam que o Agravante, ora Embargado, deve receber os frutos do arrendamento
A PARTIR
de sua imissão na posse, de modo que, data máxima vênia, não poderiam concluir pelo levantamento integral dos valores em favor do Espólio Embargado,
eis

que

as

quantias

lá

consignadas

DIZEM

RESPEITO

A

PERÍODO

ANTERIOR

A

SUA

IMISSÃO

NA

POSSE

DA

ÁREA
.

Daí portanto, a necessidade de oposição destes aclaratórios, face a flagrante contradição demonstrada”. ..

Adiante, pondera que o v. acórdão resta também
omisso
, haja vista que o acórdão embargado, em clara supressão de instância e, em decisão contraditória a ao próprio entendimento já delineado em sede recursal, ignorou o fato de que o juízo de primeiro piso não tinha decidido sobre o mérito da consignação.

Desta feita, o acórdão embargado foi omisso no que se refere à supressão de instância que já tinha sido reconhecida anteriormente, causando verdadeira nulidade na decisão ora atacada, de modo que as questões relativas ao mérito da consignação não foram apreciadas pelo juízo
a quo
.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos, com seu posterior acolhimento com efeitos infringentes (art. 1.022, I e II, do CPC), em razão de:

“(a) Contradição, face ter delineado que a parte Embargada teria direito aos frutos do arrendamento de período posterior a sua imissão na posse, mas em suas conclusões ter concedido ao Embargado o levantamento integral da quantia depositada – que diz respeito às safras de 2020/2021, ou seja, período anterior a sua imissão, que somente ocorreu em abril de 2021.

(b) Omissão, em razão de em julgamento anterior ter reconhecido que o juízo de primeiro piso somente analisou a validade do depósito feito nos autos da reivindicatória, sem analisar o mérito que envolvia a consignação, oportunidade em que restou decidido que o depósito seria válido, mas que os pedidos de levantamento deviam ser feitos diretamente ao juízo singular. Desta feita, como neste acórdão embargado tal questão restou totalmente ignorada, de modo que não abordada em nenhuma linha do acórdão, requer-se o saneamento desta omissão, a fim de que Vs. Exas. se manifestem sobre a supressão de instância já alegada e acolhida em julgamento anterior.”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL

Em síntese, assevera o embargante que se trata de agravo de instrumento interposto pelo embargado nos autos de cumprimento provisório de sentença, contra a decisão que determinou que o arrendatário da área litigiosa - Getúlio Gonçalves Viana – levantasse os valores por ele depositado (R$1.589.168,50 e R$953.810,00) e, posteriormente, os depositasse novamente através de uma ação de consignação em pagamento para discutir a matéria.

Na concepção do embargante, o embargado interpôs embargos de declaração advindo a decisão que autorizou o levantamento dos valores depositados nos autos em conclusão totalmente contrária ao que se decidiu quando do julgamento do agravo.

Desta forma, entende que o v. acórdão se mostra
omisso e contraditório
, uma vez que à toda evidência, no ponto que declarou que o agravante tem direito à percepção dos frutos do arrendamento da área no momento em que foi imitido na posse, cometeu supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição.

Pondera ainda que a insurgência no presente recurso não se limita a quem detém a posse do imóvel rural, porquanto já dirimida a questão em recursos pretéritos, contudo, a percepção dos frutos deve ser resolvida, conforme se decidiu, pelo juízo de origem, tendo em vista a necessidade de se apurar “o momento” (
dies a quo
) em que o embargado foi imitido na posse e beneficiários dos frutos seguido da apreciação sobre a caução, fundamentação esta não vinculada na decisão recorrida, não podendo sê-lo dirimida, pela primeira vez, em sede de recurso de agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Enfatiza também que o voto-condutor do julgado, ao dar provimento ao recurso manejado pelo embargado/agravante, autorizando o levantamento de valores cujos depósitos são decorrentes do contrato de arrendamento da área sob litígio, enquanto os embargantes detinham a posse e a disponibilidade da área vindicada e sem que haja a apreciação sobre a suficiência da caução entra não só em conflito com o que se decidiu no curso do agravo, mas, efetivamente, ofende e viola drasticamente o art. 520, inciso IV, do CPC/15.

No mais, pontua que a caução idônea em execução provisória de sentença é imprescindível, visto o risco de reversão do julgado, bem como a caução deve ser capaz e suficiente para a reparação de danos que o executado poderá sofrer, sob pena de não mais resguardar o perigo de dano, mas, de fato, impor ao executado a sua efetiva ocorrência.

Assim, o levantamento de valores depositados nos autos do arrendamento da área sob litigio, tratando-se de atos “expropriatórios” diante do direito real dos frutos do imóvel rural, deve ser condicionada à apreciação do período que gerou o crédito e, caso superada, mediante a exigência de caução “suficiente e idônea”, a fim de quando houver a reversão do julgado, ser natural consequência da exigibilidade da garantia ofertada.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, sanando-se as contradições e omissões apontadas, concedendo-lhes os efeitos modificativos para reformar o v. acórdão recorrido, reformando a decisão embargada em sua integralidade.

Para fins de prequestionamento recursais, nos termos do artigo 1.025 do CPC/15, requer que este Tribunal se manifeste, expressamente, acerca das violações ao artigo 520 IV, do CPC/15 e incorrendo em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, eis que há decisão pretérita e vigente que remete a apreciação sobre o levantamento de valores debatidos neste recurso à instância de origem, sob pena de malferir o princípio da ampla defesa e impor ao recorrente um processo injusto, por meio de uma tutela inadequada.

As contrarrazões aos embargos de declaração de
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
vieram no
ID no 125037672
, e de
CLEONEIDE APARECIDA MACARINI
no
ID no 1250377677
, tendo o embargado arguido em ambos os recursos a preliminar de ausência de legitimidade e/ou interesse jurídico recursal e preclusão temporal. No mérito, rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1014130-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE RENEN NIEDERAUER COELHO

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota os embargos de declaração foram opostos por
CLEONEIDE APARECIDA MACARINI
, a qual alegou que:

·

há contradição, vez que de acordo com a conclusão do julgamento, o ora embargado deve receber os frutos do arrendamento a partir de sua imissão na posse, de modo que não poderiam concluir pelo levantamento integral dos valores em favor do
Espólio Embargado
, eis que as quantias lá consignadas deram-se em período anterior a sua imissão na posse da área’.

·

o acórdão embargado foi omisso no que se refere à supressão de instância que já tinha sido reconhecida anteriormente em outra decisão, causando verdadeira nulidade do v. acórdão ora atacado, de modo que as questões relativas ao mérito da consignação não foram apreciadas pelo juízo
a quo
.

Também opôs embargos de declaração o
ESPOLIO DE FLORISBELA CASSOL
, sustentando que o v. acórdão embargado estaria eivado de contradição e omissão nos seguintes termos:

·

existência de contradição, no ponto que declarou que o agravante tem direito à percepção dos frutos do arrendamento da área no momento em que foi imitido na posse, violando o duplo grau de jurisdição, pois sobredita matéria não teria sido apreciada pelo juízo de primeiro grau;

·

existência de omissão, pois não constou a data em que o agravante foi imitido na posse, a fim de conferir “a partir do momento em que foi imitido” para percepção dos frutos, isso porque, se tem ciência, tão somente, que os depósitos foram realizados a título de arrendamento rural (obrigações referentes a safra 2020/2021), cuja obrigações restaram vencidas à época em que o embargante exercia a posse;

·

existência de omissão, ao passo que, para levantamento dos valores depositados em juízo, deixou de condicionar caução idônea, nos termos do art. 520, inciso IV do CPC/15.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
ESPÓLIO DE RENEN NIEDERAUER COELHO,
o qual

arguiu em preliminar
ausência de legitimidade e/ou interesse jurídico recursal dos embargados
, além de
preclusão temporal
com relação ao embargado ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL.

Pois bem
.

DA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E/OU INTERESSE JURÍDICO RECURSAL DOS EMBARGADOS E DA PRECLUSÃO TEMPORAL

Não procede o inconformismo do embargado – até porque, o fato dos agravados não terem apresentado as contrarrazões no agravo de instrumento, por si só não é suficiente para retirar sua legitimidade e/ou interesse jurídico para opor embargos de declaração contra o acórdão tido como omisso, contraditório, obscuro e para corrigir erro material.

Aliás, o “
caput
” do
artigo 1.022 do CPC/15
, é bem claro ao definir que: “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial”, não impondo qualquer outra imposição.

Portanto, não há qualquer dúvida da legitimidade e do interesse recursal dos embargantes para opor os embargos de declaração ora intentados.

De igual sorte, não há que se falar de preclusão temporal no tocante à exigência de caução para levantamento de valores em se tratando de execução provisória de sentença ou em qualquer outra situação de risco, já que tal instituto pode ser requerido em qualquer fase processual através de simples petição, visando garantir eventual dano/prejuízo à parte contrária, inclusive podendo ser determinado até de ofício pelo juízo.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
em tela.

VOTO – MÉRITO

Quanto ao mérito, de início, vale ressaltar que muito embora no v. acórdão de
ID no 113955996
do
Agravo de Instrumento no 1014130-63.2021.8.11.0000
tenha ficado consignado que cumpria ao juízo singular decidir sobre o levantamento da quantia depositada, sob pena de supressão de instância, certo é que ao julgar os embargos de declaração de
ID no 122196961
, foi acolhida a tese do embargante
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER
e determinado o levantamento dos valores depositados a título de arrendamento.

Inclusive, melhor aclarando aquele o julgamento ora recorrido, os embargos de declaração foram acolhidos em face da aplicação, por analogia, da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, III, do CPC/15, conforme postulado pelo embargante daqueles aclaratórios.

Isto porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o seu entendimento no sentido de que a “teoria da causa madura’ não está restrita ao recurso de apelação, adotando entendimento perfilhado pela doutrina majoritária, desde a vigência do CPC/73:

“Cumpre esclarecer que o § 3o do artigo 515 não se restringe a âmbito do recurso de apelação, sendo comum a todos os meios de impugnação, tendo em vista que, salvo exceções, a modificação legislativa não é restrita, mais sim extensiva a todo o sistema recursal”
(RODRIGUES, Marcelo Abelho, Manual de Direito Processual Civil. 5a Ed., São Paulo, RT, p. 644).

Ainda sobre o tema, leciona
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

“Conforme se nota da expressão previsão do art.1.013, § 3o, I, do Novo CPC, a norma diz respeito à apelação, sabidamente uma das espécies recursai. Ocorre, entretanto, que parcela considerável da doutrina, defende-se a aplicação da regra em todos e qualquer recurso, em especial no agravo de instrumento”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC Comentado. Salvador: Juspodivum, 2016, p. 1.680).

Confira o voto paradigma

do STJ:

"(...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515, § 3o, CPC). APLICABILIDADE
. (...)2. O Tribunal de origem reconheceu a apresentação de argumentos genéricos, mas aplicou a teoria da causa madura (CPC, art. 515, § 3o), supriu o vício de fundamentação e manteve a decisão recorrida. 3. A recorrente sustenta impossibilidade de o Tribunal a quo aplicar o art. 515, § 3o, do CPC em Agravo de Instrumento, amparando-se em precedentes do STJ que tratam da matéria de forma sucinta. 4. A decisão proferida no AgRg no Ag 867.885/MG (Quarta Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJe 22.10.2007) examina conceitualmente o art. 515, § 3o, com profundidade. Ali, consignou-se: 4.1. "A novidade representada pelo § 3o do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due process porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 177/181). 4.2. "Diante da expressa possibilidade de o julgamento da causa ser feito pelo tribunal que acolher a apelação contra sentença terminativa, é ônus de ambas as partes prequestionar em razões ou contra-razões recursais todos os pontos que depois pretendam levar ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Eles o farão, do mesmo modo como fariam se a apelação houvesse sido interposta contra uma sentença de mérito. Assim é o sistema posto e não se vislumbra o menor risco de mácula à garantia constitucional do due process of law, porque a lei é do conhecimento geral e a ninguém aproveita a alegação de desconhecê-la, ou de não ter previsto a ocorrência de fatos que ela autoriza (LICC, art. 3o)" (DINAMARCO. idem) . 5. A doutrina admite aplicação do art. 515, § 3o, do CPC aos Agravos de Instrumento (Dinamarco, Cândido Rangel. A reforma da reforma, 6a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 162-163; Wambier, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro, 4a ed., São Paulo: RT, 2006, pp. 349-350; Rogrigues, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil, 5a ed., São Paulo, RT, pp. 643-644; Alvim, J. E. Carreira. Código de Processo Civil reformado, 7a ed., Curitiba, Juruá, 2008, p. 351).6. Particularidades do caso concreto recomendam a aplicação da teoria, sem que haja prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação: a) não se pode dizer que a decisão de 1o grau foi, em tudo, omissa. No que diz respeito ao fumus boni iuris, ela faz referência à "farta documentação em anexo consubstanciada na investigação procedida pelo Ministério Público" e ao fato de que "a fraude ocorrida se encontra em destaque". Em relação ao periculum in mora, afirmou: "certo é que se houver notícia aos envolvidos de que tramita ação civil pública em seus nomes, haverá o grande risco de ineficácia de uma possível sentença de procedência" (fls. 57-58/e-STJ); b) por ter aplicado o art. 515, § 3o, do CPC, o Tribunal de origem trouxe, em motivação mais minuciosa, as razões pelas quais a providência acautelatória efetivamente deveria ter sido concedida. Ou seja, a partir do efeito substitutivo, o vício de fundamentação foi sanado, eliminando eventual prejuízo à parte; c) é possível cogitar que o Tribunal a quo tenha se valido inclusive da interpretação sistemática do art. 515, § 4o, do CPC, que outorga ao Magistrado a possibilidade de saneamento de nulidade por meio da realização de ato processual - aqui, consistente na outorga de fundamentação suficiente a um ato de império. Corrobora esse raciocínio o fato de que, após a motivação expressa no acórdão do Agravo, a recorrente optou por não alegar qualquer ofensa à ampla defesa, limitando-se à questão processual posta; d) não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa porque a manifestação do Tribunal local se deu a partir de Agravo de Instrumento interposto pela própria parte prejudicada pela decisão liminar - oportunidade suficiente para que se insurgisse contra a decisão que deferiu a indisponibilidade de bens; e) a maturidade da causa está na própria limitação de cognição outorgada no exame de tutelas de urgência: modula-se a exigência de profundas investigações, especialmente quando já exercido efetivo contraditório. Some-se ainda a circunstância de ter sido juntada cópia integral dos autos, o que permitiu o conhecimento dos fatos e dos fundamentos jurídicos da pretensão da parte - dentro do razoável ao momento processual e no âmbito da questão posta; f) a temática do periculum in mora para deferimento da indisponibilidade de bens foi tratada nos termos da jurisprudência da Primeira Seção (REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.9.2012). Até mesmo a decisão de 1o grau, a despeito de sucinta, não destoa da ideia de que não se devem esperar dados concretos de insolvência para determinar medida destinada a evitá-la; g) entendimento diverso do aqui esposado levaria à seguinte providência: o provimento do recurso para anular o acórdão e determinar que o juízo de 1o grau proferisse nova decisão. Considerando o teor de sua fundamentação, é razoável pressupor a ratificação da decisão de piso (ainda que mais robusta), a repetição do Agravo de Instrumento, a repetição do respectivo acórdão e a manutenção do status atual (afinal, a recorrente não se insurgiu contra nenhum outro fundamento do decisum ora atacado). Tratar-se-ia de manifesto prejuízo à celeridade, economia processual e efetividade do processo; um desserviço à premissa de outorga tempestiva de decisões em atividade jurisdicional, sem benefício algum às partes do processo. 7. Por fim, de essencial relevância destacar que a jurisprudência do STJ admite a não aplicação da teoria da causa madura quando for prejudicada a produção de provas pela parte de forma exauriente, o que não acontece na presente hipótese, já que se trata de recebimento da inicial da Ação de Improbidade e de determinação cautelar da medida de indisponibilidade dos bens, situações em que o juízo exara provimento de exame precário das provas juntadas com a inicial, sem prejuízo de prova em contrário no curso da ação. 8. Recurso Especial não provido."
(STJ - REsp 1215368/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016)

Desta forma, entendeu-se naquele julgamento que seria o caso de apreciação desde logo o pedido de liberação dos frutos em favor do ora embargado, porquanto os elementos até então trazidos no agravo de instrumento foram suficientes para embasar formação de entendimento sobre a questão na decisão proferida nos embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER
.

No que concerne à omissão relativa aos frutos, ponderam as embargantes que o v. acórdão não constou a data em que o agravante foi imitido na posse, a fim de conferir “a partir do momento em que foi imitido” para percepção dos frutos, isso porque, se tem ciência, tão somente, que os depósitos foram realizados a título de arrendamento rural (obrigações referentes à safra 2020/2021), cujas obrigações restaram vencidas à época em que os embargantes exerciam a posse.

Na concepção dos embargantes, o embargado foi emitido na posse da área em
03/04/2021
, ou seja, posteriormente à finalização da safra 2020/2021, razão pela qual não faz jus o embargado aos numerários depositados na origem pelo antigo arrendatário.

Por outro lado, o embargado defende que sua imissão de posse ocorreu na data de
29/08/2020
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se do
ID no 97029971
que a primeira
IMISSÃO DE POSSE
do embargado ocorreu de fato em
29/08/2020
, sendo posteriormente lavrada uma
CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA
, onde o Oficial de Justiça informou o arrendatário sobre tal imissão. Confira:

Ainda, consta do
ID no 123407495
o aludido
AUTO DE IMISSÃO DE POSSE
lavrado em
03/04/2021
. Confira:

No caso em comento, deve prevalecer a primeira imissão, uma vez que a
decisão
que conferiu o direito ao embargado de ser imitido na posse foi proferida em
20/08/2020
, sendo objeto de dois agravos de instrumentos, quais sejam,

no 1018286- 31.2020.8.11.0000
(interposto pelo ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL) e
no 1018882- 15.2020.8.11.0000
(interposto por HELENA CASSOL), aos quais foram inicialmente conferidas liminar recursal, portanto, em caráter precário,

contudo, no mérito, ambos foram desprovidos, prevalecendo a decisão recorrida, oportunidade em que foi

ratificada a imissão o embargado na posse do imóvel, portanto, retornando a
status quo ante
, não mais subsistindo os efeitos da tutela de urgência recursal.

Sobre o tema, do STJ e deste TJMT, também citado pelo embargado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. 1.
A sentença de improcedência retroage seus efeitos para tornar sem efeito a medida antecipatória, como se extrai, mutatis mutandis
, da Súmula n. 405 do STF, publicada em 1964. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação em nada altera a situação processual. A respeito: AgRg no AREsp 391.076/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/02/2015; MS 13.064/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1302369/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15/08/2013. 2. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1378619/RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA AUTORIZAR DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES FORMULADO PELOS RÉUS – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE REVOGA TUTELA ANTECIPADA (CPC/2015, ART. 1.012, V E § 2o) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A sentença de improcedência retroage seus efeitos para tornar sem efeito a medida antecipatória, como se extrai, mutatis mutandis, da Súmula n. 405 do STF, publicada em 1964. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação em nada altera a situação processual”
(STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1378619/RS – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 02/06/2015 - DJe 12/06/2015).” (
TJMT - AI: 00636248420168110000 63624/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/05/2017).

Conforme se denota dos julgados, foi aplicada, por analogia, a Súmula 104 do Supremo Tribunal Federal que dispõe:

"Súmula 405-STF
. Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária".

Desta forma, com o desprovimento dos agravos de instrumentos acima mencionados, revogando a liminar recursal, os efeitos da decisão de primeiro grau retroagiram à data em que foi proferida em
20/08/2020
, consequentemente, à data da primeira imissão de posse, em
29/08/2020
, portanto, sendo assim, o embargado faz jus aos frutos, referentes à safra 2020/2021, assim sendo, não há que se falar em contradição.

Por fim, no tocante à alegada omissão quanto à ausência de caução para fins de levantamento de valores depositados em juízo, neste particular, de fato houve a omissão, uma vez que estamos diante de uma execução provisória de sentença, cujos frutos consubstanciam no levantamento de espécie.

Não é de se olvidar que com advento do CPC/15, os artigos 520, 521 e 522 disciplinam o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, como no caso dos autos, cujo valor é certo e determinado.

Aliás, de acordo com o
artigo 520, ‘caput’ e incisos I a IV do CPC/15
, o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa será realizado
da mesma forma que o cumprimento definitivo
. Confira:

"Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório de sentença for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; e,

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Portanto, conforme entendimento do Novo Código de Processo Civil, a execução provisória corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, de forma que impõe-se a necessidade da cautela para evitar riscos em eventual reversão do julgado, razão pela qual prevê o

inciso IV
que
eventual levantamento de depósito em dinheiro
e a prática de atos que importem transferência e posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea para garantir eventuais danos sofridos
.

Aliás, fim de mitigar tais riscos, o procedimento impõe a necessidade de garantia do juízo em determinados casos como o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, que dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (art. 520, IV, CPC/15).

No caso em tela, já foi prestada uma caução relativamente à transferência provisória da posse, logo, em se tratando de situação distinta (levantamento de espécie), o embargado deve prestar também caução para levantamento do valor.

Com efeito, neste item, os embargos de declaração devem ser acolhidos, de modo a determinar que o embargado preste caução idônea e suficiente para garantir o levantamento da importância depositada a título de frutos, a qual deverá ficar a critério do juízo singular quanto a sua idoneidade.

Por derradeiro, uma das embargantes prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).-

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
de CLEONEIDE APARECIDA MACARINI e do ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL para sanar os vícios existentes, de modo a conferir o direito do embargado no levantamento dos frutos, mediante alvará judicial, todavia, ficando condicionado à prestação de caução, nos termos do artigo 520, IV, do CPC/15, a critério do juízo singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022